Tribunal: TJDFT
Processo: 0741198-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741198-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMEU FELIX MENIN AGRAVADO: VALQUIRES MACHADO ELIAS, FRANCISCA SELMA BEZERRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: VALQUIRES MACHADO ELIAS DECISÃO Homolgo a desistência do recurso (id. 51931649) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora